Tribunal: TJES
Processo: 5000222-49.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-49.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALINE LOPES PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5000222-49.2023.8.08.0042
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy
Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Recorrido: Aline Lopes Pereira Rocha

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, declarou a nulidade da cobrança de R$ 13.250,89, oriunda de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a ANEEL/União;
(ii) examinar a legalidade da lavratura do TOI unilateral e a validade da cobrança e do dano moral reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre concessionária e consumidor é de natureza estritamente consumerista, inexistindo interesse jurídico direto da União ou da ANEEL que justifique sua integração ao polo passivo.
4. A lavratura do TOI de forma unilateral, sem notificação ou acompanhamento do consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa, sendo inválida para fundamentar cobrança de recuperação de consumo.
5. A cobrança fundada em documentos unilaterais, desacompanhados de perícia técnica ou prova imparcial, especialmente com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é ilegítima.
6. A cobrança de valor expressivo sem devido processo administrativo configura violação aos direitos da personalidade, ensejando a indenização por danos morais.
7. O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não havendo recurso da parte autora.
8. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
—

Tese de julgamento
:

1. É inválido o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral, sem ciência e acompanhamento do consumidor, para fins de cobrança de consumo não registrado.
2. A cobrança de valores expressivos com base em TOI unilateral, desacompanhado de procedimento regular, enseja indenização por danos morais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV;
CDC, arts. 6º, incisos III, VI e VIII;
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000222-49
.202
3
.8.08.004
2

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ALINE LOPES PEREIRA ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, fora interposta a presente apelação cível por meio da qual pretende,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id. 9401166), ver reformada a sentença (Id. 9401164) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida por
ALINE LOPES PEREIRA ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do débito de R$ 13.250,89 (referente à recuperação de consumo) e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União/ANEEL; (ii) no mérito, a legalidade do procedimento de inspeção realizado, pautado na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (iii) que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) goza de presunção de legitimidade e veracidade, comprovando a irregularidade no medidor e o degrau de consumo; (iv) o exercício regular de direito na cobrança dos valores não faturados, visando coibir o enriquecimento ilícito do consumidor; (v) a inexistência de danos morais indenizáveis, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 9401171.

Primeiramente, a apelante suscita a necessidade de inclusão da União e da ANEEL no polo passivo da demanda.

Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a relação jurídica em debate possui natureza estritamente consumerista, travada entre a concessionária de serviço público e o usuário final.

A controvérsia cinge-se à legalidade da lavratura de termo de inspeção e à cobrança de suposta recuperação de consumo, atos de gestão direta da concessionária. Portanto, não há interesse jurídico da União ou do órgão regulador que justifique o litisconsórcio, restando clara a legitimidade passiva exclusiva da EDP.

Ante o exposto, por desnecessária a medida, rejeito o pedido de integração da ANEEL a presente lide.

Quanto ao contexto das ações perpetradas pela recorrente, segundo se depreende da narrativa dos fatos extraídos da inicial, a autora insurge-se contra a cobrança de débito vultoso decorrente de inspeção técnica no medidor de energia, alegando que o procedimento foi realizado sem o devido acompanhamento e em afronta às garantias constitucionais.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a lavratura do TOI ocorreu de forma unilateral, sem a comprovação de que o consumidor sequer foi notificado ou pôde acompanhar a inspeção, o que vicia o ato administrativo e a cobrança dele derivada.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em a aferir a legalidade do procedimento administrativo de apuração unilateral de irregularidade no medidor e a configuração de dano moral decorrente da imputação de fraude e cobrança indevida.

Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, sem observar o contraditório e os ritos das resoluções da ANEEL, é insuficiente para lastrear cobranças de recuperação de receita.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes desta Corte baseia-se na interpretação dos princípios constitucionais da ampla defesa e na vulnerabilidade do consumidor, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Sodalício, que espelha o caso em tela:

"ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 5001106-12.2023.8.08.0064 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: MARIO VALTER MAMPRIM DA SILVA RELATOR(A): HELOISA CARIELLO - EMENTA A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. É firme o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado. 2. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do consumidor sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da sentença que decidiu pela inexigibilidade dos valores em questão, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. 3.[...]” (TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 4. Recurso conhecido e não provido."

No caso, observa-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção anexado pela apelante não contém a assinatura do consumidor, tampouco houve prova inequívoca de notificação prévia para que a autora pudesse acompanhar a retirada e perícia do equipamento.

A mera alegação de "degrau de consumo" baseada em documentos produzidos exclusivamente pelos prepostos da ré não supre a necessidade de perícia judicial ou prova imparcial, especialmente quando o ônus da prova está invertido em favor do consumidor (Art. 6º, VIII, CDC).

Assim, rejeito a tese invocada pela recorrente, devendo ser mantida a sentença com relação a este ponto.

Quanto aos danos morais, entendo que a imputação de irregularidade no consumo, somada à cobrança de valor exorbitante (superior a R$ 13.000,00) sem o devido processo legal administrativo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a honra e a paz de espírito da usuária.

Desta forma, o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença revela-se, inclusive, parcimonioso, devendo ser mantido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que não houve recurso por parte da autora.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a nulidade do ato administrativo (confecção do TOI) contaminou toda a cadeia de cobrança subsequente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)